Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707697-78.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VIACAO PIONEIRA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela VIAÇÃO PIONEIRA LTDA (ID. 12599723) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 12794269) contra decisão na qual determinou-se a extinção feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, mantendo honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, estabelecido na sentença de piso (ID no 12327976). VIAÇÃO PIONEIRA LTDA aduz que houve omissão, tendo em vista que, supostamente, este Relator não teria observado o §11o do art. 85, que dispõe sobre a majoração dos honorários fixados na primeira instância, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Verbera, ainda, que, embora o recurso tenha perdido o objeto, é inegável o trabalho adicional dos patronos da apelada. Argumenta, também, sobre a omissão quanto o §16, do art. 85, do CPC, ante a necessidade de fixação de juros moratórios a partir do trânsito em julgado. Por sua vez, o DISTRITO FEDERAL ressalta que a fixação dos honorários deveria observar o disposto no artigo 85, §3o, III do CPC, bem como a previsão contida no artigo 90, §4o do mesmo diploma legal, segundo o qual nas hipóteses do reconhecimento do pedido com o cumprimento da obrigação, os honorários devem ser reduzidos à metade. Explicita que, embora não tenha havido o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, as novas portarias, já aplicadas evidenciam um suposto equacionamento administrativo da pretensão da autora, tanto que esta pleiteou a perda de objeto da ação e, por conseguinte, há a necessidade de redução dos honorários que, a seu ver, deveriam ter sido fixados no patamar mínimo de 5% (cinco por cento) e reduzidos à metade por força da aplicação analógica do artigo 90, §4o do CPC. É o breve relato relatório. Conheço dos recursos, posto que tempestivos e regularmente processados. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição, omissão, em regra. Além disso, também é cabível na hipótese de erro material, sendo considerado aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Isso posto, verifico a existência de erro material na decisão recorrida (ID. 11939689), uma vez que por se tratar de condenação da Fazenda Pública, incide, diferentemente do que indicado pelo magistrado a quo, o §3o, do Art. 85, do CPC, na fixação de honorários. Ademais, como bem ressaltado pelo DISTRITO FEDERAL, os percentuais fixados devem observar os limites estabelecidos pelo § 3o, inciso III, do referido artigo, tendo em vista o valor atribuído à causa no patamar de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). Desse modo, com a aplicação do artigo 85, §3o e considerando que o valor atualizado da causa é superior a 2.000 salários mínimos, mas não excede a 20.000 salários mínimos, a fixação dos honorários deve se restringir ao mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, sendo vedada, portanto, aplicação de 10%, instituída pelo Magistrado de 1o grau. Todavia, analisando os critérios de natureza e importância da causa, trabalho realizado pelos advogados na primeira instância e em grau recursal, entendo que os honorários devem ser fixados no percentual de 8% (oito por cento). Quanto ao pedido de redução dos honorários pela metade, o artigo 90, §4o do CPC dispõe que: “§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.” Sendo assim, a redução dos honorários pela metade está vinculada a dois fatores: o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento simultâneo da obrigação. Nesse sentido, tenho que não se pode equiparar a edição de novas portarias pelo Governo do Distrito Federal ao reconhecimento da procedência do pedido, por ter se chegado ao mesmo resultado prático, qual seja, o equacionamento administrativo da pretensão da autora. Afinal, a publicação das Portarias no 71 e 72 se deu em 04/09/2019 (ID no 11039620), sendo que o direito da autora de manter a tarifa técnica prevista no contrato de concessão já havia sido julgado procedente em 25/01/2019 (ID no 8207448), sentença da qual o Distrito Federal recorreu (ID no 8207469). Ou seja, houve, por parte do ente distrital e durante um considerável lapso temporal, pretensão resistida ao pedido formulado pela Viação Pioneira, o que enseja a incidência dos honorários advocatícios fixados, bem como, por não ter havido propriamente o reconhecimento do pedido, não há que se falar na pretendida aplicação do artigo 90, §4o do CPC. Quanto aos Embargos da VIAÇÃO PIONEIRA, tenho que não se aplica a majoração dos honorários recursais, por uma simples razão, qual seja, os mesmos foram fixados em patamar equivalente ao grau máximo admitido pelo ordenamento jurídico, para os casos de condenação à Fazenda Pública, nas hipóteses do art. 85, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil. Noutra linha, a aplicação do §16, do art. 85, do CPC, também não se sustenta, porquanto o mesmo dispositivo é claro em sua dicção, ao afirmar que: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão“, ou seja, tratando-se de fixação em percentual e não em quantia certa, é lógico que não se aplica tal dispositivo, com vistas a inviabilidade de adotar interpretação contra legem. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela VIAÇÃO PIONEIRA e pelo DISTRITO FEDERAL para sanar o erro material apontado pelo Ente Distrital e afirmar a incidência do artigo 85, §3o, inc. III do CPC na fixação dos honorários advocatícios no presente caso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas, para reduzir para o valor dos honorários para o percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa. Brasília, 15 de janeiro de 2020 18:41:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator